Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735817-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL EMBARGADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL – ANSEF contra acórdão da Sexta Turma Cível, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. O embargado solicita a retirada do processo da pauta da 33a Sessão Virtual desta Sexta Turma Cível, para inclusão em pauta presencial. À Secretaria para inclusão do processo em pauta de julgamento telepresencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator